Tribunal: STF
Processo: ARE 1381679
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EDIFICAÇÃO. APA DA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. DEMOLIÇÃO. PRAD. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO. CABIMENTO NA HIPÓTESE.



    - Comprovada a ocorrência de dano ambiental, a adoção de procedimentos, visando à integral recuperação da área degradada, não exime de responsabilidade o degradador do meio ambiente.



    - É firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, comprovada a ocorrência de dano ambiental, a adoção de procedimentos, visando à integral recuperação da área degradada, não exime de responsabilidade o degradador do meio ambiente, sendo admissível a cumulação de obrigação de fazer e eventual indenização pelo dano ainda remanescente (Superior Tribunal de Justiça, 2ª Turma, REsp nº 904.324/RS, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 27/05/2009; REsp nº 1.165.281/MG, 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 17/05/2010). A cumulação, todavia, é de ser verificada caso a caso.



    - É razoável que o cumprimento da ordem de demolição ocorra depois do trânsito em julgado uma vez que não há urgência que torne necessária a realização neste momento. A situação da área está estabilizada, não há notícias de novas intervenções ou perigo de que venham a ocorrer e a implementação do plano de recuperação ocasionará uma modificação definitiva, sendo também importante que ocorra com suporte em uma decisão definitiva. (eDOC 566)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 23, parágrafo único, do texto constitucional (eDOC 654). 



    Nas razões recursais, alega-se a incompetência da justiça federal para o julgamento do feito. Explica-se que, de acordo com o art. 1°, XIV, d, da Lei Complementar 140/2011, que regulamenta o parágrafo único do artigo 23 da CF, o licenciamento ambiental em Áreas de Proteção Ambiental não é mais encargo do ente que institui a APA. Conclui que a competência do ente que irá proceder ao licenciamento ambiental em área de Área de Proteção Ambiental (APA) será definida, em regra, pelo grau de impacto da atividade, independentemente se a APA é federal, estadual ou municipal. Afirma-se que não se comprovou impacto a justificar o interesse da União e alega-se pequeno impacto ambiental, por se tratar de edificação diminuta, simples e familiar. Destaca-se, ainda que o imóvel em sua maioria está localizado em área alodial e passível de regularização perante a SPU. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou a competência da Justiça Federal para julgar matéria relacionada dano ambiental em Unidade de Conservação federal, concluindo pelo interesse federal no julgamento. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDOC 563, p. 4):



    “Quanto à ausência de interesse federal que justifique a competência da Justiça Federal, a alegação não se sustenta. Referidas preliminares foram bem enfrentadas em primeiro grau pelo Juiz Federal Rafael Martins Costa Moreira (Evento 70 - DESP1): 



    Interesse federal 



    Aduz o réu que deve ser reconhecida a carência da ação, em razão da ausência de interesse federal envolvido na lide. 



    Sem razão, pois o imóvel objeto da lide está localizado em área de preservação permanente e no interior de Unidade de Conservação Federal - APA da Baleia Franca, além de haver indícios de que interfere em terreno de marinha. 



    Sendo assim, resta justificada não só a legitimidade do parquet da União, mas também a própria competência da Justiça Federal para conhecer da lide, motivo pelo qual rejeito a preliminar”.



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF.



    Ademais, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional – Lei Complementar 140/2011 –, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional, ainda que por alegada contrariedade ao princípio da legalidade (Súmulas 279 e 636 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1345772 AgR, Rel. Min Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 2.3.2022)



    “GRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 1. Hipótese na qual o Tribunal de origem, ao amparo dos elementos dos autos, concluiu estar a legislação estadual em análise ligada ao meio ambiente, e não à energia elétrica, circunstância que vincula a matéria à competência legislativa privativa da União. Rever tal entendimento demandaria o reexame fático e a análise da legislação infraconstitucional, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, a sua incidência é indevida. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1317221 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ALEGADA APLICAÇÃO RETROATIVA DO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 4.771/65). NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à aplicação do Código Florestal (Lei 4.771/65) e à demolição do imóvel de veraneio, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e por incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (RE 1286531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, 25.6.2021) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente